Tribunal: STF
Processo: ARE 920011
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-11-17
Data de publicação: 2015-11-17

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Projeto urbanístico de Brasília. Construção irregular. Prequestionamento. Ausência. Princípio da prestação jurisdicional. Devido processo legal. Contraditório e ampla defesa. Ofensa reflexa. Legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 



    2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 



    3. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame das provas constantes dos autos ou da legislação infraconstitucional de regência. Incidência da Súmulas nºs 279 e 636/STF. 



    4. Agravo regimental não provido.